Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0701890-58.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCINALDO ARAUJO COSTA IMPETRADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO =============== Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido para concessão de tutela antecipada, na modalidade inaudita altera pars, impetrado por FRANCINALDO ARAÚJO COSTA apontando como autoridade coatora o d. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA, em face da decisão prolatada por este último, na exceção de pré-executividade apresentada na ação de execução por quantia certa (Proc. 0704378-67.2020.8.07.0007) que indeferiu o pedido para compensação, ou, alternativamente, dação em pagamento, da dívida exequenda com o crédito existente no fundo previdenciário da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) e para utilização do Fundo Garantidor para Quitação de Crédito (FGQC) pagos pelo executado na amortização do débito (ID 40533685 – Pág. 486/488). Apresentado o recolhimento do preparo (ID 40533690/40533689). Considerando que foram opostos embargos de declaração contra o ato judicial, supostamente ilegal apontado pelo impetrante, e que os autos se fazem conclusos para decisão, intime-se o impetrante para se manifestar sobre eventual não cabimento do presente mandado de segurança em razão da excepcionalidade do mandamus impetrado contra ato judicial no prazo de 10 (dez) dias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil[1]. Publique-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.